Tribunal: TJES
Processo: 5004940-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004940-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
RECORRIDO: KAREN CALDAS SALAY e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BARULHO INTENSO EM MATERNIDADE DEVIDO A OBRAS. PACIENTES INTERNADOS EM HOSPITAL. OBRAS DE MELHORIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NARRAM OS AUTORES, QUE A AUTORA KAREN NECESSITOU DAR ENTRADA NO HOSPITAL DA REQUERIDA PARA REALIZAR UM PARTO CESÁRIA EM DECORRÊNCIA DO NASCIMENTO PRECOCE DE SEU BEBÊ. DEVIDO A CONDIÇÃO DE SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, TANTO O BEBÊ QUANTO A GENITORA NECESSITARAM PASSAR MAIS DIAS NO HOSPITAL. ALEGAM QUE DESDE A CHEGADA NO QUARTO, APÓS O PARTO, DURANTE TODO O TEMPO, NÃO CONSEGUIRAM DESCANSAR EM VIRTUDE DE OBRAS EM CIMA DO QUARTO EM QUE SE ENCONTRAVAM. ALEGA AINDA QUE DIVERSOS PEDIDOS PARA TRANSFERÊNCIA DE QUARTO FORAM FEITOS A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL, PORÉM ESSA NÃO OCORREU. ALEGAM QUE DIANTE DA RECUSA DOS RESPONSÁVEIS PELA OBRA EM CESSAR O BARULHO, O REQUERENTE FEZ CONTATO COM A TV GAZETA, CUJA MATÉRIA FOI DIVULGADA EM 7/12/2021, TENDO O BARULHO FINALMENTE CHEGADO AO FIM. EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA AFIRMA QUE NÃO EXISTIAM QUARTOS DISPONÍVEIS PARA A TRANSFERÊNCIA DOS PACIENTES, E QUE A OBRA ERA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DA ESTRUTURA DO HOSPITAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00 PARA CADA AUTOR DA AÇÃO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, ALÉM DE PUGNAR PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME PROVAS EM VÍDEOS APRESENTADAS, OS REQUERENTES FORAM SUBMETIDOS A UMA SÉRIE DE BARULHOS EXTREMAMENTE ALTOS, QUE CAUSAM ESTRESSE E ATRAPALHAM NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DO PARTO, E DO INÍCIO DO RESGUARDO, ALÉM DE CAUSAR TRANSTORNOS NO DESCANSO DO BEBÊ RECÉM-NASCIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE PARA TROCA DE QUARTOS LOGO APÓS A RECLAMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. BARULHO CESSADO APÓS REPORTAGEM DE TELEVISÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)